Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012793-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGADO), INDIANAGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (EMBARGANTE), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
– AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Indianagri Comercio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda. – EPP)
,
em face do acórdão extraído do julgamento do agravo de instrumento, que à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo inalterada a decisão recorrida.

A embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, uma vez que não se observou o fato de que a propriedade do imóvel é da própria agravante, tendo em vista que não houve a concretização da sua venda a terceiro.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão existente e, ainda, seja determinada a nomeação da embargante como depositária fiel do bem arrestado.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há se falar em omissão no acórdão recorrido, pugnando pela a adequação do acórdão, para atribuir o encargo de Fiel Depositária do imóvel de matrícula n° 12.336 à Embargada (Id 62753063).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo de instrumento, está eivado de omissão, tendo em vista que não foi observado o fato de que a propriedade do imóvel é da própria agravante, uma vez que não houve a concretização da intenção de venda.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...)
De se notar, ainda, que após cumprimento do mandado de citação e penhora, houve o arresto do
imóvel n° 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, objeto deste agravo.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) No caso, verifico que a probabilidade do direito aparentemente está comprovada pela juntada de títulos executivos extrajudiciais, bem como o perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo restou claramente configurado, tendo em vista a inadimplência da parte executada.

Insta consignar que a parte autora aportou documentação de

que a parte contrária está insolvente e promovendo atos para se furtar ao pagamento da dívida, assim como ocultação e dilapidação do patrimônio.

(...)

Contudo, ressalto que a medida arresto de bem imóvel implica apenas na indisponibilidade de nova alienação do bem, mediante averbação na matrícula, até ulterior decisão de mérito, não havendo modificações na posse e domínio dos imóveis, que permanecerão com seu atual proprietário.

Tal medida visa, ainda, dar publicidade a existência da presente ação, resguardando direito de terceiros de boa-fé, vez que há suspeita de dilapidação de patrimônio, tendo em vista que o imóvel em questão foi alienado as vésperas do ajuizamento do pedido de recuperação judicial.

(...)

Assim, o arresto deferido limita-se tão somente a averbação na matrícula do bem, a fim de resguardar o valor do crédito do exequente em caso de posterior conversão do arresto em penhora e praceamento do imóvel, bem como a impedir nova alienação pela adquirente até que seja dirimida a questão acerca da venda do bem em fraude contra os credores.

Consigno, no entanto, não ser possível o deferimento do pedido de reintegração do objeto do arresto em favor da requerida, já que, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de ID no 32375672, o imóvel não pertence mais a esta e não há provas de que encontrava-se na sua posse quando do cumprimento do mandado, tendo o Oficial de Justiça consignado, na certidão de ID no 32907749, que não foi encontrado representantes da empresa executada, razão pela qual também não verifico má-fé na conduta do referido meirinho que justifique o expedição de ofício a Corregedoria. (...)”
(
sic
Id 46608460 e Id 46608466)

Como destacado pelo magistrado
a quo
, nos autos da execução há elementos suficientes que comprovam o perigo de dano ou risco útil ao resultado do feito, uma vez que demonstrado por documentação, de que a parte agravante está insolvente e promovendo atos para não realizar o pagamento da dívida, sendo, pois, prudente a manutenção da decisão que determinou o arresto do bem imóvel da agravante.

Nesse sentido, em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DE BENS E DIREITOS – DEFERIMENTO – REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – PREENCHIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o agravado prestou caução real (imóvel).

Presentes os requisitos legais deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o arresto de bens e direitos dos Requeridos, até o valor da dívida contraída.”
(N.U 1012422-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020) (destaquei)

Ressalto, outrossim, que o magistrado
a quo
acolheu a caução ofertada no Id no 31518180, dos autos principais, o que afasta o
periculum in mora
com o arresto do bem objeto da lide, tendo em vista a garantia do juízo, não havendo em se falar de qualquer prejuízo à parte agravante.
(...)”
(
sic
Id 58130565 - Pág. 1/3) (destaquei)

Já no que tange à nomeação da embargante como depositária fiel do bem arrestado ou da embargada, como pugnado no Id 62753063, constata-se que tal questão restou decidida no Id 53394473 - Pág. 3, senão vejamos:

“(...) Com relação ao pedido da embargada para que lhe seja atribuído o encargo de fiel depositária do imóvel de matrícula n° 12.336,
verifico que tal questão não foi apreciada pelo magistrado a quo em seu decisum, o que acarreta supressão de instância a sua análise por este Sodalício.
(...)”
(destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, não padecendo, pois, de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020